Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-84.2016.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002431-84.2016.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 005.815.625-93 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE COMRPOVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG firmou entendimento de que é necessário o prévio requerimento administrativo, para que reste configurada a pretensão resistida e o conflito de interesses, justificando a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ivonaldo Oliveira do Nascimento, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Seguradora Líder do Consorcio do Seguro Dpvat S/A, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente sustenta que, nos termos da Lei 6.194/74, no artigo 5o, a indenização de seguro DPVAT será paga mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, sendo desnecessário o requerimento administrativo.

Afirma que tentou requerer o seguro administrativamente, mas que a Requerida impôs uma série de exigências, as quais não conseguiu cumprir e que, devido ao lapso temporal, já não possui o alusivo protocolo.

Argumenta que a ação foi ajuizada em 11/11/2016 e que a Seguradora apresentou contestação em 22/09/2017, de modo que, há mais de um ano, a Apelada tem conhecimento do pleito autoral, evidenciando uma pretensão resistida.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, a fim de que seja reformada a sentença a quo, julgando-se procedente o pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado,

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de requerimento prévio.

Extrai-se dos autos que
Ivonaldo Oliveira do Nascimento, ajuizou
a presente ação, visando à indenização relativa ao seguro DPVAT, decorrente de acidente de transito sofrido em 26/08/2016,
que teria lhe resultante em lesão incapacitante permanente.

Após a apresentação da contestação, o magistrado singular, julgou extinto o processo, ante a ausência do interesse em agir, decorrente da falta de prévio requerimento administrativo, conforme trecho a seguir transcrito:

“(...)
Em detida análise aos fatos e a preliminar arguida na contestação, entendo que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de prévio requerimento administrativo para recebimento do seguro, gerando a falta do interesse em agir.

Cabível ainda seria a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois o autor disse em sua inicial que efetuou prévio requerimento administrativo, o que de fato não ocorreu, conforme se verifica em sua impugnação à contestação, entretanto, deixo de aplicá-la, pois deveria este Juízo ter requerido a comprovação do requerimento quando do recebimento da inicial.

(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa.

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

Da minudente análise dos autos, verifica-se que, em que pese tenha alegado que teria requerido administrativamente o pagamento relativo a indenização pretendida, não apresenta nenhuma prova, já que, ele próprio afirma que, pelo lapso temporal, não teria mais o protocolo do alusivo requerimento.

Sabe-se que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, consoante preconiza o art. 17, do Código de Processo Civil.

O interesse processual está na necessidade de obter a proteção jurisdicional para garantir o direito material reivindicado, devido à resistência da parte contrária a essa reivindicação.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG firmou entendimento de que é necessário o prévio requerimento administrativo, para que reste configurada a pretensão resistida e o conflito de interesses, justificando a propositura da ação,
bem assim modulou os efeitos
, como se vê da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Ademais, o próprio STF entendeu pela aplicação analógica às demandas de seguro obrigatório DPVAT, a modulação de efeitos utilizada nas ações previdenciárias, conforme decisão do REsp. 631.240/MG acima mencionada.

Confira:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. DPVAT. Indenização. Existência de prévio requerimento administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O Plenário desta Corte, ao julgar o RE no 631.240/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição, tendo assentado igualmente que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. 2. In casu, o voto condutor do acórdão recorrido consignou que “a sentença deve ser cassada, pois o juiz de origem agiu com error in procedendo, notadamente, porque houve o prévio requerimento administrativo pelo apelante/autor e, inclusive, a configuração da pretensão resistida pela apresentação de contestação de mérito pela apelada”. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (STF - RE: 1308952 TO 0034288-83.2019.8.27.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/10/2021)

Frise-se que a presente ação foi proposta em 11/11/2016 de modo que, ainda que tenha sido ofertada a contestação, não seria aplicável, pois conforme estabelecido no próprio julgamento do RE 631.240, a determinação acerca da dispensa da exigibilidade do requerimento para os casos em que haja contestação, somente é cabível às ações propostas até a data do alusivo julgamento (RE 631.240), portanto em 03.09.2014.

Ademais, acerca do tema, esta Sodalício já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 631.240 - RECUSA DA SEGURADORA NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual é exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Ausente o interesse de agir, porquanto não comprovada a recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo. (N.U 1020910-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024